Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-58.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROSILDA SOARES CARVALHO - CPF: 968.080.471-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos no capítulo da sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na remuneração do consumidor.

Vale destacar que
, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos que
10 (dez) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1015878-58.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSILDA SOARES CARVALHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em desfavor do
BANCO PAN S/A
.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores,
“pois se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”
. Logo, houve fraude na contratação .

Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106692447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que ROSILDA SOARES CARVALHO ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do BANCO PAN S.A., alegando ser beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 318499957-5, no valor de R$ 2.152,88 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 60,13 (sessenta reais e treze centavos).

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.º
318499957-5
, celebrado em 02/01/2018, no valor de R$
2.152,88 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
, cujo pagamento seria em 72 vezes de R$
60,13 (sessenta reais e treze centavos)
, vencendo a primeira em 07/02/2018 e a última em 07/01/2024, mediante desconto no benefício previdenciário.

Ao contestar a ação, a Instituição Financeira juntou a “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pela Apelante (ID. 106692429).

Vale destacar que a Recorrente sequer questiona a assinatura lançada no contrato juntado pelo Recorrido, o que demonstra a anuência a todos os termos contratados e afasta eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 106692431), em 02/01/2018, foi creditado o valor de R$
2.152,88 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
na conta bancária que a Apelante mantém na Caixa Econômica Federal (agência 00614).

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que o documento “se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em janeiro de 2018, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Vale destacar que ao
consultar a página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observei que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos que
10 (dez) ações em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras
.

Logo, é possível concluir que o propósito maior para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e indenizações, abarrotando o Poder Judiciário com ações temerárias e aventuras jurídicas sob os auspícios da gratuidade, circunstância que deve ser rechaçada com veemência.

Assim, não merecem amparo as ilações da Recorrente, que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada na assertiva de que é idosa e que não autorizou a consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.

Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque se impõe a confirmação da sentença neste capítulo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021